Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721187-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A Agravada: Projear Engenharia Ltda – ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0721051-80.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de rescisão contratual proposta por PROJEAR ENGENHARIA LTDA – ME em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Em sede de tutela de urgência, pugna que seja declarado rescindido o contrato firmado entre as partes desde 09/04/2025 e que a ré se abstenha de cobrar a mensalidade do período posterior. No mérito, requer que o contrato seja rescindido, sem a cobrança de qualquer valor a título de aviso prévio (fidelização). DECIDO. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, ao menos neste juízo de cognição sumária, compreendo evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. Isso porque, a exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS (Acórdão 1874901, 0708517-44.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) Quanto ao requisito relativo ao perigo de dano, também o reputo presente. Com efeito, caso não seja suspensa a cobrança, a negativação do nome da requerente poderá prejudicar suas atividades empresariais. Por outro lado, a medida pleiteada de rescisão do contrato possui caráter satisfativo e esvaziaria por inteiro o conteúdo de lide, sendo necessário aguardar a análise em sede de cognição exauriente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência determinar que a requerida se abstenha de cobrar o aviso prévio decorrente do cancelamento do contrato firmado entre as partes, até decisão em sentido contrário, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção de crédito. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público. CONFIRO à presente decisão força de mandado de citação e intimação”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 72271344), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de tutela antecipada formulado nos autos do processo de origem. Afirma que o negócio jurídico celebrado entre as partes é de natureza coletiva empresarial, modalidade não abrangida pelos termos da Resolução Normativa no 455/2020 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, que somente se aplica aos planos de saúde individuais e familiares. Argumenta que não foi observado o procedimento necessário para proceder à resilição unilateral do negócio jurídico de prestação de serviços de assistência à saúde celebrado entre as partes, sendo pertinente a cobrança das prestações pecuniárias até que sobrevenha, de fato, a desconstituição do negócio jurídico. Suscita a ausência dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, com o indeferimento do requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada na origem. A guia de recolhimento referente ao valor alusivo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72269790). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso o disposto no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão proferida pelo Juízo singular por meio da qual foi deferido o requerimento de tutela antecipada deduzido pela agravada nos autos do processo de origem, precisamente para a finalidade de determinar que a ora recorrente se abstenha de exigir as contraprestações pecuniárias do negócio jurídico celebrado entre as partes após a manifestação da pretensão de resilição unilateral. Convém ressaltar que o presente recurso não tem por objeto o exame, de modo aprofundado, da legitimidade da desconstituição do negócio jurídico de plano saúde celebrado entre as partes, o que somente será decidido pelo Juízo singular mediante cognição exauriente, após o encerramento da fase instrutória. Ao contrário, como anteriormente destacado, o tema ora em evidência diz respeito, singelamente, à possibilidade de cobrança das parcelas decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde após o prévio aviso pelo consumidor em relação à pretensão de resilição unilateral do aludido negócio jurídico. As alegações articuladas na petição inicial evidenciam que a autora, ora recorrida, não pretende continuar a usufruir dos serviços prestados pela demandada, ora recorrente. Em relação à possibilidade de desconstituição do referido negócio, convém ressaltar que o plano de saúde individual é tutelado pela disposição normativa estatuída no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que assim dispõe: “Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que o aludido diploma legal não oferece, em princípio, solução específica para os negócios jurídicos de natureza coletiva. No entanto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da sua aplicação também aos casos de negócios jurídicos coletivos por adesão, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO POR INICIATIVA DA OPERADORA. INADIMPLEMENTO. RESTABELECIMENTO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PAGAMENTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RISCO DE DANO. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, determinando à requerida o restabelecimento dos planos de saúde dos autores, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sem qualquer carência, no prazo de 24 horas, sob pena de pagamento de multa diária. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem, numa primeira análise, a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com a Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre planos privados de assistência à saúde - e cuja incidência este Tribunal tem entendido ser cabível também em caso de contratos coletivos por adesão - o consumidor deverá ser previamente notificado em caso de rescisão unilateral de contrato da espécie. 4. Trazendo o cancelamento de plano de saúde risco de dano em seu bojo, e presente a probabilidade do direito (ante a impossibilidade de se constatar, no particular, o envio de notificação prévia, a observância dos prazos estabelecidos no art. 13, parágrafo único, II da Lei n.o 9.656/98, além do efetivo inadimplemento das parcelas), impõe-se a manutenção da tutela concedida pelo Juízo de origem. 5. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial, sobretudo em razão do estabelecimento de um limite máximo. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1358825, 07169418020218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) Também convém observar a regulamentação do tema pela Resolução Normativa ANS no 557/2022, que assim determina: “Art. 24. Caberá à pessoa jurídica contratante solicitar a suspensão ou exclusão de beneficiários dos planos privados de assistência à saúde coletivos. Parágrafo único. As operadoras só poderão excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, nas seguintes hipóteses: I - fraude; ou II - por perda dos vínculos do titular previstos nos artigos 5 e 15 desta resolução, ou de dependência, desde que previstos em regulamento ou contrato, ressalvado o disposto nos artigos 30 e 31 da Lei n 9.656, de 1998; ou III - a pedido do beneficiário.” (Ressalvam-se os grifos) A esse respeito convém destacar a regra prevista no art. 17 da Resolução Normativa no195/2009 da ANS, nos seguintes termos: “Art. 17 As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Sucede que o parágrafo único do aludido normativo foi declarado nulo por meio da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, possibilitando aos consumidores a resilição unilateral do negócio jurídico sem a imposição de multas ou exigência de pagamento de mensalidades vincendas. Por essa razão a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a norma prevista na Resolução Normativa no 445/2020, no seguinte sentido: “Art. 1o Em cumprimento ao que determina a decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, fica anulado o disposto no parágrafo único do art. 17, da Resolução Normativa no 195, de 14 de julho de 2009”. É perceptível, portanto, a viabilidade da pretensão de resilição unilateral pelo consumidor, ainda que na condição de plano de saúde coletivo empresarial, sem a necessidade de aguardar o transcurso do prazo de fidelidade imposto. Além disso, não há exigência de contraprestação pecuniária após a notificação a respeito da aludida pretensão. Assim, a decisão impugnada determinou que a operadora de saúde, ora recorrente, se abstenha de proceder à cobrança das prestações pecuniárias decorrentes do negócio jurídico após a manifestação de desinteresse na relação jurídica substancial. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA 608 STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SESSENTA DIAS. DESNECESSIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 195/2009. INAPLICABILIDADE. REVOGAÇÃO. RN/ANS 445/2020. INEXIGIBILIDADE DA CONTRAPRESTAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A apelação é conhecida, pois de suas razões se extrai a clara exposição do fato e do direito, assim como o fundamento do pedido de reforma da sentença, nos termos do art. 1.010 do CPC. 2. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, pois a Lei n. 9.656/1988, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde prevê, nos artigos 1o, caput e 35-G, a aplicação das disposições da Lei n. 8.078/90 aos contratos firmados entre as operadoras e os usuários. 3. O enunciado 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." 4. A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior. 5. É reconhecida a inexigibilidade da contraprestação pela contratante após a notificação de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde empresarial. 6. Os ônus da sucumbência são impostos à parte embargada e os honorários advocatícios fixados na origem são majorados em 2%, com suporte no art. 85, §11, do CPC”. 7. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1830207, 07087912120238070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 21/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO. AVISO PRÉVIO. ILICITUDE. 1. Decisão agravada que, acertadamente, deferiu a tutela requerida para determinar a imediata cessação dos efeitos do vínculo contratual, dada a presença de verossimilhança das alegações a respeito da ilicitude da cláusula que prevê aviso prévio em desfavor do consumidor. 2. “A exigência de aviso prévio de sessenta dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial é indevida, conforme Resolução Normativa n. 455/2020 da ANS, que revogou previsão anterior” (TJDFT, 07087912120238070007, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 7/3/2024, PJe 21/3/2024). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1874901, 0708517-44.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.) (Ressalvam-se os grifos) O deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem consiste, portanto, no único meio de assegurar que a agravada não fique desguarnecida, ao menos momentaneamente, em relação à manifestação de desinteresse na continuidade de prestação dos serviços pelo plano de saúde. Diante desse contexto, não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator